Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-32.2023.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003940-32.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAUA HENRIQUE RAGAZI DA ROSA - CPF: 066.197.661-02 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), LINDOMAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.371.251-71 (ASSISTENTE), FABIANA RODRIGUES TAVARES - CPF: 048.051.912-95 (ASSISTENTE), LURDES FRANCA DA SILVA - CPF: 718.057.451-15 (ASSISTENTE), ERIK VINICIUS CAMARA SANTOS - CPF: 615.600.793-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON SOARES SPANEVELLO - CPF: 977.551.760-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE ADMITIDO, DESPROVEU-O.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – REQUERIDA A NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA NÃO APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PEDIDO ANALISADO NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2.

PRETENDIDA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– ALEGADA
AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
SENTENÇA MANTIDA
–
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE ADMITIDO, DESPROVIDO.

1.
–
Se o juízo sentenciante analisou a preliminar arguida nos memorias finais da defesa, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2. –
Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, pois suficientemente demonstrado que os policiais localizaram o acusado após o cometimento do delito de furto de módulo de caminhão e, na sequência, o increpado franqueou a entrada na sua
residência, ocasião em que foram realizadas buscas e apreendidas 360g (trezentos e sessenta gramas) de pasta base de cocaína e 270g (duzentos e setenta gramas) de cocaína, divididas em pequenas porções, 100 (cem) munições de uso permitido, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, numerário, caderno com anotações suspeitas], não gerando a invalidade automática da prova obtida;

Apelo conhecido em parte e, no que admitido,
des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: KAUA HENRIQUE RAGAZI DA ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
KAUA HENRIQUE RAGAZI DA ROSA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003940-32.2023.8.11.0045 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas, furto qualificado e posse ilegal de munições, tipificados, respectivamente, no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 190464269, a defesa busca, inicialmente, a
nulidade da sentença por falta de fundamentação
, aduzindo que o magistrado de primeira instância não apreciou a ‘preliminar de nulidade de provas por invasão de domicílio’ apresentada em sede de alegações finais. N’outro sentido, pugna pela
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes; devendo, consequentemente, ser
declarada a nulidade absoluta do processo
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 190464271, o
Parquet
manifesta-se pelo

seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também se encontra estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 197052651,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo
para o

reconhecimento,
em sede preliminar
, da
nulidade da sentença
por falta de fundamentação, bradando que o
juízo
a quo
não analisou os argumentos aventados nas alegações finais quanto à nulidade das provas mediante invasão de domicílio
; é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante, antes de analisar o mérito da ação, rejeitou a aludida prefacial, nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar de mérito
suscitada pela combatível Defesa do acusado Kaua Henrique Ragazi da Rosa por ocasião dos debates orais.

Alegou a nulidade das provas em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de munições, em razão da invasão do domicílio do acusado.

Pois bem. Da análise detida autos, tenho que tal alegação não merece acolhimento no caso versando. Ressai dos autos que os agentes de segurança detinham fundadas razões (justa causa) da situação de flagrante delito do acusado por tráfico ilícito de drogas na residência para realizarem a medida.

Ora, o policial militar Edson da Silva Cruz, quando inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que foram no endereço do acusado em virtude do crime de furto
e, quando estavam na frente da quitinete dele, sentiram um forte cheiro de substância entorpecente
.

Com efeito, a atuação dos agentes de segurança encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de acordo com a interpretação dada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, a qual a seguir transcrevo, in litteris:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, visando resguardar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF), em sede de repercussão geral (tema 280), firmou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (destaquei)

A propósito, cito a ementa do v. acórdão:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05- 2016 PUBLIC 10-05-2016)

Assim sendo,
afasto
tal preliminar de mérito. (...)”
– (Sentença, ID 190464253, p. 2-6, grifos no original).

Ante o exposto, com fulcro
no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
especificamente no que concerne ao pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por

KAUA HENRIQUE ROGAZI DA ROSA
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO
. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
06/04/2023
, às 04h00, na Rua das Lavadas, bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado
KAUA HENRIQUE RAGAZI DA ROSA,
em concurso de agentes,
subtraiu
coisa alheia móvel consistente em um módulo de caminhão, avaliado em R$18.000,00 (dezoito mil reais), pertencente à vítima Anderson Soares Spanevello (FATO 01). Ainda, na citada data, na residência localizada na Rua Milão, nº. 1120, bairro Veneza, o ora increpado
tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes
, consistentes em
360g (trezentos e sessenta gramas) de pasta base de cocaína e 270g (duzentos e setenta gramas) de cocaína, divididas em pequenas porções
(FATO 02); além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, KAUA, com consciência da ilicitude de sua conduta, possuía e mantinha sob a sua guarda, no seu domicílio, 40 (quarenta) munições calibre .38, 40 (quarenta) munições calibre 9mm e 20 (vinte) munições calibre .380, de uso permitido, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 03). [Denúncia, ID 190464194].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e posse ilegal de munições.

Como
segundo
estandarte recursal
,
o i. causídico sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos] a partir da busca domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificasse, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5º, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, consoante já transcrito no ITEM anterior deste aresto.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Em juízo, o policial militar
Edson da Silva Cruz
detalhou que estavam ocorrendo vários furtos de módulos de caminhão, principalmente naquela região, e a polícia já estava em prontidão para elucidar os crimes e capturar o autor desses furtos. Aduziu que o ora apelante cometeu um furto de módulo e, com as filmagens de câmeras do local, foi possível identificar a motocicleta, o suspeito e demais características e, após investigações, conseguiram informações do endereço do acusado, que residia na Rua Milão. Ato contínuo, iniciaram diligências nas imediações e avistaram
KAUA
adentrando uma quitinete. Nesse contexto, sua equipe chegou ao local, sentiram odor de substâncias proscritas em frente essa quitinete. Na sequência, bateram palmas, o acusado saiu do imóvel e o chamaram pelo nome, em razão do levantamento com a vizinhança acerca do prenome desse morador e dono da motocicleta utilizada no cometimento do furto, a qual estava estacionada defronte.

Continuou os relatos discorrendo que o suspeito confirmou sua identidade e aduziu que tinha vendido o módulo de caminhão anteriormente furtado. E, questionado acerca do forte odor de drogas,
KAUA
confirmou a existência de substâncias proscritas e, em uma mochila que estava na sala, foram encontradas as drogas e munições, sendo o increpado conduzido à delegacia. Asseverou que
KAUA
afirmou à guarnição que estava guardando esse material para o “pessoal do crime”, além de confessar a prática do crime de furto. Sobre a dinâmica da abordagem, asseriu que o acusado saiu do imóvel e posteriormente franqueou a entrada no local, sendo assim encontrada essa mochila perto da porta de entrada com os materiais ilícitos. [Relatório de mídias, ID 190464251].

O investigador de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
, judicialmente, narrou que a prisão do apelante foi realizada pela Polícia Militar em razão do furto de módulo de caminhão. Acrescentou que o acusado já era conhecido como “
lojista
” do indivíduo de nome Henrique, vulgo “Grafite”, contudo, a Polícia Civil ainda não tinha o endereço do
KAUA
; e posteriormente tomaram conhecimento de que ele havia sido preso pela Polícia Militar; desatacando, por fim, que o ora recorrente afirmou que as drogas apreendidas no seu imóvel pertenciam ao suspeito ‘Carlos Germano’, que atuava como ‘disciplina’ da facção criminosa, contudo, esse foi morto durante operação em confronto com a Polícia. [Relatório de mídias, ID 190464251].

Ou seja, completamente viabilizada a
revista domiciliar
realizada no imóvel do apelante, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que
KAUA HENRIQUE
era suspeito do cometimento do crime de furto de um módulo de caminhão

e, após averiguações, a Polícia Militar conseguiu localizar seu endereço; e, durante diligências, os agentes visualizaram o acusado adentrando uma quitinete. Ato contínuo, chamaram o suspeito na porta de entrada, que confirmou sua identidade, assim como confessou o cometimento do furto e, após ser questionado acerca da existência de material ilícito no interior do imóvel aliado ao forte odor de drogas vindo da residência, KAUA franqueou a entrada da guarnição
, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência.

Logo,
deflui-se dos autos que o ingresso dos policiais na residência do réu configurou continuidade da diligência
, de modo que havia a situação de flagrância que autorizava a entrada em domicílio sem autorização judicial, mormente quando se tem em conta que o tráfico de drogas é
crime permanente
, tornando irrelevante a ausência de prévia investigação e o monitoramento do local, afinal, o estopim da busca domiciliar se deu em razão das fundadas suspeitas de que o apelante estava cometendo furtos de módulos de caminhão, que culminou na sua identificação, assim como da sua motocicleta exposta nas filmagens das câmeras e em diligência no seu endereço, os militares lhe acionaram e, após autorizada entrada dos agentes de segurança, possibilitando fosse procedida, assim, a revista no imóvel, resultando na apreensão total de
360g (trezentos e sessenta gramas) de pasta base de cocaína e 270g (duzentos e setenta gramas) de cocaína, divididas em pequenas porções, 100 (cem) munições de uso permitido, o valor de R$1.240,00 (um mil e duzentos e quarenta reais), 05 (cinco) balanças de precisão, 01 (um) caderno com anotações vinculadas ao tráfico
, objetos comumente utilizados no mundo do narcotráfico
. [Termo de exibição e apreensão, ID 190464152].

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Na presente hipótese, como demonstrado em linhas volvidas, o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância.

Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Desse modo, não há falar em
ofensa
ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
KAUA HENRIQUE RAGAZI DA ROSA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KAUA HENRIQUE RAGAZI DA ROSA
e, no que conhecido,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003940-32.2023.8.11.0045 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024